Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-53.2023.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001541-53.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), Z. R. B. - CPF: 109.486.131-65 (APELADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (APELADO), FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS - CPF: 023.347.171-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – UNIMED – RESCISÃO UNILATERAL APÓS NOTIFICAÇÃO –
CONTRATANTE QUE ENCONTRA-SE EM TRATAMENTO MÉDICO –
SINDROME DO ESPECTRO AUTISTA - SITUAÇÃO SINGULAR QUE IMPÕE À OPERADORA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE VISTO QUE SE DEMONSTRA RAZOÁVEL DIANTE DO PREJUÍZO QUE PODE ACARRETAR

A AUTORA COM A INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

Embora a Operadora do Plano de Saúde possa revogar o contrato firmado entre as partes, no caso há necessidade de ser observada a função social do contrato,
especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento

e a rescisão contratual resultaria
na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistida quanto ao atendimento médico de que necessita,
sendo pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento da conveniada.

O Tema
1082 do STJ

dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1001541-53-2023

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL

APELADO: R. Z. B. REPRSENTADO POR FRANCISCO NIJINI BARROSO ANTUNES DOS ANJOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em face da sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que
julgou procedente a Ação C
ominatória de Obrigação de Fazer com Tutela de Urgência ajuizada pela Apelada, para ratificar a tutela pleiteada a fim de condenar a Apelante a manter os serviços do Plano de Saúde até o término do tratamento multidisciplinar da menor.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a Autora ajuizou a ação na qual, alegou que
possui contrato com a Apelante

e foi surpreendida

com comunicado recebida em 02/05/2023, concernente ao cancelamento do contrato a partir de 01/07/2023.

Afirma a Apelante que não pretende impor prejuízos à Autora no entanto, em decorrência de dificuldades que Operadoras de Plano de Saúde vem passando, necessitam adequar a prestação de serviço, seja disponibilizando aos seus clientes uma rede credenciada com um maior número de prestadores, seja utilizando a chamada rede própria, ou mesmo buscando o equilíbrio econômico financeiro existente nas operações de reembolso limitado aos múltiplos contratuais.

Verbera que é necessário rever e planejar, dentro do cenário econômico pelo qual atravessa o país, em que o mercado de saúde suplementar ainda sofre com os efeitos pós-pandemia, as estratégias e direcionamento da Operadora.

Assevera a necessidade de cancelamento dos contratos que não possuem mais o equilíbrio previsto quando do seu lançamento e que em hipótese alguma referido cancelamento é direcionado a uma população específica ou discriminatório
, acrescentando que em a busca pelo equilíbrio econômico financeiro – e atuarial,

a Unimed Nacional passará a investir de forma significativa na criação de uma rede própria para o tratamento de clientes diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista.

Alega que os cancelamentos estendem-se aos contratos coletivos empresariais e por adesão, sendo que não houve cancelamento de contratos individuais. já nestes casos o cancelamento é possível em situações específicas determinadas pela ANS.

Sustenta que nos contratos coletivos a rescisão contratual, é realizada entre operadora e pessoa jurídica contratante (estipulante – no caso em comento a empresa empregadora, para os coletivos empresariais, ou administradora de benefícios, para os coletivos por adesão), tratando de regra do Direito Civil que o acessório segue a sorte do principal, sendo
que o contrato em questão

possui previsão expressa no sentido de que, após o prazo de 12 (doze) meses de vigência inicial, qualquer uma das partes poderá pleitear a sua rescisão desde que proceda com o envio de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, sendo que a Apelante cumpriu com a referida notificação.

Assevera que a notificação prévia com 60 dias de antecedência possui como objetivo permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração para outra operadora de saúde, podendo valer-se, inclusive, da regra de portabilidade de carências.

Alega que busca manter o equilíbrio econômico e, além disso, as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência.

Verbera que conforme artigos 421 e 421-A do Código Civil a

liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, constando no

Parágrafo único que nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, havendo necessidade de ser respeitado o contrato firmado entre as partes e a autonomia de vontade. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas contrarrazões a Apelada sustenta

a impossibilidade de cancelamento de plano de saúde
com menos de 30 beneficiários, havendo necessidade de justificativa idônea, acrescentando que (Tema 1.082), estabeleceu para os casos de plano de saúde coletivo com 30 ou mais beneficiários que a operadora pode proceder a rescisão imotivada – desde que observados os requisitos da Resolução Normativa 195/2009 da ANS.

Afirma que a Apelada está em tratamento de saúde diário e intensivo (consultas médicas frequentes, fisioterapia, psicomotricidade fonoaudiólogo, psicólogo), em razão de Cid considerado grave (atraso do neurodesenvolvimento Cid. R62 IF84; fenda palatina completa bilateral, e investigação de autismo – conforme laudo médico da Dra. Beatriz Fulador), assim como necessita de tratamento contínuo para melhora em seu desenvolvimento e redução das consequências de seu problema neurológico.

Sustenta que dessa forma a Operadora busca validar a rescisão unilateral, mesmo assim o plano de saúde não poderia ser cancelado, isso porque a menor está em pleno tratamento de saúde, sendo que no caso de usuário internado ou submetido a tratamento garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, o óbice à suspensão de cobertura ou à rescisão unilateral do plano de saúde prevalecerá.

Assevera que deve ser observada a função social do contrato, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que deu provimento a Ação ajuizada pela Apelada em razão de cancelamento do Plano de Saúde firmado com a Apelante quando a parte Autora se encontra em tratamento, uma vez que diagnosticada com Síndome do Espetro Autista.

A Apelante afirma, em síntese a necessidade de manter o equilíbrio contratual em razão de dificuldades que as Operadoras vem enfrentando, além disso, há previsão contratual garantindo à mesma a possibilidade de rescisão unilateral do contrato desde que faça comunicação ao contratante com prazo de 60 (sessenta dias), a fim de viabilizar migração do contrato para outra Operadora de Saúde, podendo valer-se, inclusive, da regra de portabilidade de carências, sendo que cumpriu com referida notificação.

Cinge-se a controvérsia à análise da rescisão contratual pela Apelante, visto que a sentença determinou
a manutenção do plano de saúde

objeto dos Autos.

A Apelada é beneficiária de Plano de Saúde firmado com a Agravada e sendo diagnosticada com Síndrome do Espectro Autista
está em tratamento de saúde diário e intensivo (consultas médicas frequentes, fisioterapia, psicomotricidade fonoaudiólogo, psicólogo), em razão de Cid considerado grave (atraso do neurodesenvolvimento Cid. R62 IF84; fenda palatina completa bilateral, e investigação de autismo – conforme laudo médico da Dra. Beatriz Fulador), assim como necessita de tratamento contínuo para melhora em seu desenvolvimento e redução das consequências de seu problema neurológico conforme sustentado.

Após examinar detidamente os autos e os documentos juntados pelas partes, verifico que não há reparos a serem feitos na sentença Recorrida.

Necessário anotar que não obstante o

entendimento jurisprudencial de que a vedação da rescisão unilateral previsto na norma do inciso II, parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9.656/98 aplica-se aos Planos Individuais e familiares, podendo as Operadoras rescindir unilateralmente os contratos referentes aos planos empresariais ou coletivos, porém,

o Superior Tribunal de Justiça igualmente decidiu no sentido de que a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde empresariais ou coletivos requer a notificação pessoal com prazo de 60 (sessenta dias) de aviso prévio
e oferecimento de plano individual nos mesmos moldes financeiros.

No caso, a despeito da notificação realizada pela Apelante, contudo, há necessidade de ser observada a função social do contrato,
especialmente, considerando que a Apelada se encontra em tratamento
de forma que a rescisão contratual resultaria
na ocorrência de dano de natureza irreparável, na medida em que ficaria desassistido quanto ao atendimento médico de que necessita.

No caso demonstra-se
pertinente a continuidade do Plano de Saúde, já que imperioso e necessário o tratamento médico, inclusive, para a manutenção do desenvolvimento do conveniado, considerando, ainda que a Apelante afirma que
“
as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”,
situação que certamente levaria a Apelada a ficar desassistida.

Cabe ressaltar, ademais, que todo e qualquer plano ou seguro de saúde estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do artigo 35 da Lei nº 9.656/98.

Aliás, sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Com efeito, entendo aplicável ao caso em tela o disposto no artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, no que concerne à interpretação de forma mais favorável ao Consumidor quanto às cláusulas do contrato do plano de saúde avençado, levando-se em conta a relação de consumo entre as partes.

Além disso, o Tema
1082 do STJ

dispõe que a Operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado
ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta,
desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Acerca da matéria é o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE - MANUTENÇÃO DO PLANO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça,
é admitida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente, após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte.

Todavia, havendo beneficiário do plano em tratamento de doença grave, diagnosticado antes de lhe ser enviada a comunicação acerca da rescisão do plano de saúde coletivo, a situação inviabiliza o cancelamento, pois deve ser priorizado o direito à saúde e à vida em relação ao direito contratual.
(...)
(N.U 1001576-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024).

Diante desse quadro, apesar da justificativa da Apelante com relação a possibilidade de rescisão contratual do plano de saúde da Apelada, todavia,

deve ser mantido, tendo em vista que a menor está em pleno tratamento de saúde, revelando-se
acertada a decisão do juiz singular que impõe à Operadora do Plano de Saúde

a obrigação de manter

o contrato, sob pena desvirtuar a finalidade de assistência médico hospitalar hospital além de afrontar o Princípio da

função social do contrato.

No caso, conforme já observado, é incontestável a existência de prejuízo para a parte autora com a rescisão contratual ainda mais quando necessita dar continuidade ao tratamento, circunstância que revela, inegavelmente que a ruptura do vínculo contratual vigente lhe acarretará sérios e irreparáveis prejuízos.

Portanto, Imperiosa a manutenção do plano de saúde e, consequentemente, da cobertura a fim de que a Apelada possa efetuar o tratamento determinado por indicação médica, cujo procedimento é necessário para que a Recorrida tenha qualidade de vida.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando-os em 12% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024